Tribunal: TJBA
Processo: 8024613-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024613-27.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EVANDRO DE JESUS

Advogado(s)
:
VITOR SILVA SOUSA

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SCR SISBACEN. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE REGISTRO DE DÉBITO PRESCRITO. NÃO EVIDENCIADA. AÇÃO AJUIZADA EM 2023. INEXISTENTE INFORMAÇÃO REFERENTE AO APELADO DESDE 2021. ILICITUDES NÃO VERIFICADAS. EXISTÊNCIA DE OUTRAS E DIVERSAS INSCRIÇÕES DE OUTROS CREDORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Pretensão recursal do Autor, pela fixação de indenização por danos morais e redistribuição do ônus sucumbencial, decorrente da procedência de seu pedido de baixa de alegado registro de débito supostamente prescrito, do sistema SCR/SISBACEN.

II. Questão em discussão:
Se é cabível no caso concreto a fixação de danos morais e distribuição da sucumbência entre as partes litigantes.

III. Razões de decidir:
Apelado comprova a relação jurídica e a existência de débito. Autor não prova a quitação dos valores. Recorrido informa e demonstra exclusão das negativações. O relatório de informações resumidas do SCR SISBACEN, juntado pelo próprio autor, evidencia inexistência de registros em seus dados vinculados ao Réu Apelado ao tempo do ajuizamento da ação em 28/02/2023, visto que desde 01/2021 não constava mais nenhuma informação. Verificado também a existência diversas inscrições referentes a outros credores. Com isso, ausente conduta ilícita do Apelado, não configurado o dano moral indenizável, e tendo sucumbido o autor nos seus pedidos, a ele cabe os custos da ação, em observância também ao princípio da causalidade, ainda que suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. Pedidos improcedentes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024613-27.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante EVANDRO DE JESUS e como Apelado BANCO ITAU SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça